Tribunal: TJDFT
Processo: 0720512-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720512-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: R. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DA CRUZ RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0718722-37.2021.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por RAFAEL RAMOS PORTO, representado por PATRÍCIA DA CRUZ RAMOS, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado na origem. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DEFIRO a gratuidade de justiça e o pedido de tramitação prioritária, nos termos do art. 2o da Lei 12.764/2012. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por usuário de plano de saúde em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. A parte autora narra, em suma, que possui 3 anos e 10 meses de idade, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista no início de 2020 e iniciou tratamento com equipe multidisciplinar, composta por psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, bem como se submetido a terapias complementares, tais como hidroterapia/natação e equoterapia. Relata o ajuizamento de demanda anterior (processo no 0701704- 04.2020.8.07.0012) na qual os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para determinar à parte ré o custeio do tratamento prescrito na Clínica Aquarela. No entanto, em momento posterior o menor foi encaminhado para realização de terapia ABA, não fornecida pela referida Clínica. Discorre acerca da necessidade de utilização da terapia, sendo que a parte ré negou cobertura ao tratamento e, em sede de cumprimento de sentença, o juízo da 5a Vara Cível de Brasília consignou que o pedido da demanda anterior se limitava aos tratamentos realizados na Clínica Aquarela. Requer, inclusive em sede de tutela de urgência, que a parte ré custeie o tratamento indicado pelos médicos assistentes, nos seguintes termos: ‘proceda ao custeio integral do tratamento prescrito no relatório médico (doc. 3-A), incluindo a terapia ABA, com ênfase em comportamento verbal, e as terapias complementares, quais sejam equoterapia, hidroterapia/natação, musicoterapia e psicomotricidade, devendo todas serem aplicadas por profissionais especialistas e comprovadamente aptos tecnicamente, sem prejuízo de novas intervenções que venham a ser necessárias ao melhor tratamento do autor, conforme prescrição médica comprovada, sem limitação de número de sessões e independentemente de constar ou não no rol da ANS; d.2) que a requerida passe a efetuar os pagamentos aos profissionais particulares que vierem a prestar o atendimento necessitado pelo autor, nos termos do parágrafo 1o, do artigo 4o da RN 259/2011 da ANS, ou, em sua impossibilidade, a reembolsar integralmente os valores pagos pela autora aos profissionais particulares, nos termos do art. 9o da RN no 259/2011 da ANS.’ É o breve relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne, à probabilidade do direito do autor, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes. Restou devidamente demonstrado que a parte autora é portadora de transtorno do espectro autista. A necessidade do tratamento indicado também restou comprovada pelos relatórios dos médicos assistentes e informe psicopedagógico (IDs 93580865, 93580863 e 93580868). Parecer descritivo da Clínica Aquarela corrobora a necessidade da terapia (ID 93580864). A parte ré, por sua vez, negou cobertura ao tratamento, conforme se extrai do teor das mensagens trocadas entre as partes. Em sede de cognição sumária, percebe-se que há prescrição médica e não há exclusão das coberturas oferecidas. Também restou demonstrado o perigo de dano, tendo em vista que se trata de criança de aproximadamente 4 anos de idade e que a descontinuidade no tratamento poderá alterar o seu desenvolvimento. Desse modo, os procedimentos listados, se não para garantir nesse momento a vida, pelo menos garante a integridade física do paciente, com fundamento no direito à saúde deferido à iniciativa privada, que ao tomar para si, mediante remuneração, a prestação de assistência à saúde (art. 199 da Constituição e art. 10-A da Lei n. 9.656/98), deve fazê-lo nos moldes a garantir a vida digna a seus usuários. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de que os planos de saúde podem limitar a cobertura a certas patologias, mas não podem limitar o tipo de material/procedimento para seu adequado tratamento, nos moldes indicados pelo médico assistente do paciente. Dessa forma, é abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Cabe ao médico assistente, com exclusividade, a definição do melhor caminho a seguir para o tratamento da patologia, com base nos conhecimentos técnicos e especializados na área. Se a doença tem cobertura no plano contratado, o plano de saúde é obrigado a cobrir todos os custos necessários para tratá-la. Ademais, o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo e não pode ser utilizado como fundamento para obstar o correto tratamento dos usuários dos serviços privados de saúde, sob pena de ser configurado abuso de direito por parte dos planos de saúde. Ademais, não há impossibilidade de reversão da decisão porquanto, se ao final da instrução ficar comprovada a ausência de direito, nada impede que a parte requerida pleiteie a respectiva indenização para fazer frente aos custos do procedimento. Ante o exposto DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que custeie o tratamento descrito na inicial, nos moldes da prescrição médica apresentada pela parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias corridos. Nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC, § 3o ‘A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial’. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, ‘as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’. A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato ‘quando não se admitir a autocomposição’ (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Da experiência em relação a esse tipo de demanda, verifica-se a recalcitrância na totalidade dos processos de uma das partes em realizar a autocomposição, de modo que é contraproducente a dilação do processo somente com vistas a atender ao formalismo processual. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se o(a) requerido(a) para cumprir a tutela de urgência ora deferida e para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil.” Sustenta a Agravante, inicialmente, que não está presente na origem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Afirma que o procedimento postulado na inicial não está previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que é taxativo, e que, assim, não “há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a fornecer o acompanhamento psicológico com metodologia ABA (Análise do Comportamento Aplicado) e terapêutico escolar para aplicação diária da terapia comportamental com os princípios da Análise do Comportamento Aplicado (ABA)” (Num. 26770537 - Pág. 12). Argumenta que foram autorizadas a sessões individuais de fonoaudiologia e de psicoterapia e que a negativa de cobertura das sessões individuais ambulatoriais em terapia ocupacional foi negada por falta de carimbo e assinatura do solicitante. Diz que “a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não codifica o atendimento de Psicologia por técnicas ou métodos a serem abordados. A obrigatoriedade das operadoras de saúde, é de disponibilizar atendimento na especialidade PSICOLOGIA. Segundo a ANS, as operadoras não possuem obrigatoriedade na cobertura de subespecialidades, as operadoras de saúde deverão garantir a assistência dos profissionais Psicólogo, e/ou Terapeuta Ocupacional generalista, não é de obrigatoriedade garantir a assistência dos profissionais especialista em patologias especificas, ou seja, não é de cobertura obrigatória à assistência as subespecialidades. Devemos garantir um profissional que atenda a necessidade do beneficiário, procurar na rede o Psicólogo e/ou terapeuta ocupacional que atenda pacientes com diagnósticos de TEA (Transtorno do espectro autista)” (Num. 26770537 - Pág. 13). Assevera que o atendimento de psicoterapia pelo método ABA não foi incluído no rol da ANS ao fundamento de as psicoterapias contempladas no método estão contempladas na sessão de psicoterapia. Destaca a força vinculante dos contratos e argumenta que a decisão agravada pode colocar em risco a subsistência da Agravante. Esclarece que parte da negativa de cobertura deveu-se ao fato de que as sessões foram solicitadas por prestador não credenciado na Agravante, o que não acontece quanto aos procedimentos de psicopedagogia e musicoterapia, os quais não possuem cobertura. Afirma que, por determinação legal, o reembolso de procedimentos, nas hipóteses previstas no regulamento, deve observar os limites das obrigações contratuais, de modo que o reembolso segue os valores constantes da Tabela GEAP de Procedimentos Médicos – TGPM. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem. Preparo regular (Num. 26770543 e 26770542). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0718722-37.2021.8.07.0001, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado na origem. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Conforme pode ser extraído da leitura da solicitação médica utilizada para amparar o pedido inicial, em princípio, não está presente a urgência necessária ao deferimento do pleito em tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Desse modo, não se vislumbra, salvo melhor juízo, o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por outro lado, deve ser registrado que o Autor, ora Agravado, já possui sentença favorável contra a Ré, ora Agravante, em outro Feito (demanda idêntica), Ação de Conhecimento n.o 0701704-04.2020.8.07.0012, Quinta Vara Cível de Brasília, que se encontra pendente do julgamento de recurso de Apelação Cível manejado pela ora Agravante e distribuído para a Sétima Turma Cível, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, o que, salvo melhor juízo, configura litispendência (art. 337, § 3o, do CPC). Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, II, do CPC). I. Brasília - DF, 28 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador